Tribunal: STF
Processo: ARE 1581506
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CHEQUES – AUTONOMIA - ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA - REQUISITOS DE VALIDADE PREENCHIDO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - QUALQUER FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, DO CPC - FAZENDA PÚBLICA – ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- ART. 87 DA ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS- VALOR DA SENTENÇA INFERIOR 30 SALÁRIOS MÍNIMOS - RPVRECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I – Trata-se de ação de execução, onde o autor, colacionando cheques, afirma ser credor do município e que restaram infrutíferas suas tentativas de receber o que lhe era devido de forma administrativa. 



    II - É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque que instrui a execução, em razão de possuir as características de executoriedade, literalidade, autonomia e cartularidade, conferindo ao possuidor do título o poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado. 



    III – Dessa forma, mostra-se viável a cobrança da dívida representada por título formalmente perfeito, até porque o cheque vale pelo que expressa. A discussão do objeto do negócio firmado entre as partes é possível, mas o ônus da prova do alegado recai sobre o emitente do cheque. 



    IV – O regime de pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública, em atendimento ao princípio da legalidade, segue os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, nos termos do art. 100, que excetua do referido regramento os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, efetuadas pelos entes públicos. 



    V - Ficou a cargo dos entes federal, estaduais, distrital e municipais, elaborando, cada um, sua lei específica, de acordo com a capacidade econômica de cada um, não havendo uma uniformização do valor em todo o território nacional, só sendo aplicado o disposto no art. 87 acima, nos locais em que não houver sido promulgada lei correspondente. 



    VI- Recurso conhecido e improvido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, da Constituição Federal e artigo 87 do ADCT, bem como do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.231 da Repercussão Geral.



    Aduz, em síntese, tratar-se, “na origem, de ação de execução de cheque na qual culminou com sentença a qual condenou o Município Recorrente no pagamento de dívida oriunda de cheque, com determinação para que o valor seja adimplido através de RPV ao invés de Precatório”.



    Alega que “ os débitos da Fazenda Pública oriundos de sentença judiciária condenatória transitada em julgado devem respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. E no caso do município recorrente, a Lei Municipal nº 270/2014 fixou o teto para dividas de pequeno valor como aquelas de até o maior valor da Previdência Social, em total conformidade com a Carta Magna”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso para determinar “que a dívida exequenda (pelo valor) seja quitada por intermédio de PRECATÓRIO e não RPV, haja vista a existência de Lei Municipal que disciplina a matéria desde o ano de 2014”.



    Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação de execução, onde o autor, colacionando cheques, afirma ser credor do Município e que restaram infrutíferas suas tentativas de receber o que lhe era devido de forma administrativa. 



    Concordo do entendimento do MM. Juiz a quo quanto à improcedência dos Embargos da parte ré, pelas razões que adiante passo a expor. 



    Atenho-me, por ser necessário, aos pontos de insurgência levantados em apelação, quais sejam: a não demonstração da origem do débito e a necessidade de respeito da ordem de precatório. 



    A ação de execução de título executivo extrajudicial está suportada nos cheques nºs 850529 e 850530 da conta corrente nº 58.053-8, da agência nº 0519-3, do Banco do Brasil. 



    (...)



    Noutro ponto, o apelante alega que todos os pagamentos devidos pela Fazenda Pública deverão ser por meio dos competentes precatórios, na ordem cronológica de apresentação e à conta dos referidos créditos, ressalvadas os limites fixados em Lei para os pequenos valores. 



    O regime de pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública, em atendimento ao princípio da legalidade, segue os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, nos termos do art. 100, que excetua do referido regramento os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, efetuadas pelos entes públicos, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 



    Os valores desta modalidade de pagamento poderão ser fixados, por leis próprias, segundo as diferentes capacidades econômicas dos entes públicos, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (art. 100, §§ 3º e 4º, Constituição Federal). Em outro ponto, a ADCT assim previu:



    (...)



    Nesta senda, verifica-se que a definição legal de pequeno valor ficou a cargo dos entes federal, estaduais, distrital e municipais, elaborando, cada um, sua lei específica, de acordo com a capacidade econômica de cada um, não havendo uma uniformização do valor em todo o território nacional, só sendo aplicado o disposto no art. 87 acima, nos locais em que não houver sido promulgada lei correspondente. No caso em apreço, o município não publicou lei própria (regulamentação local), portanto, aplica-se para as requisições de pequeno valor – RPV, o valor limite equivalente à 30 (trinta) salários mínimos. 



    Assim, deverá o município apelante pagar por meio de requisições de pequeno valor, pois o valor da sentença executória não ultrapassou o valor estabelecido no artigo da ADCT (Art. 87, CF).



    Diante do exposto e sem a necessidade de maiores considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença guerreada.”



    No apelo extremo, conforme já consignado, o Município recorrente afirma que “a Lei Municipal nº 270/2014 fixou o teto para dividas de pequeno valor como aquelas de até o maior valor da Previdência Social, em total conformidade com a Carta Magna”.



    Assim, é certo que rever a conclusão da Corte de origem sobre a inexistência de norma municipal regulamentando os limites para pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV) e acolher a tese recursal, que defende que referida norma legal foi editada em 2014 demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em se de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Precatórios. Lei Estadual. Reexame de Provas. Súmulas 279 e 280/STF. Negativa de Seguimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou agravo de instrumento. 2. O acórdão recorrido versou sobre a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário, considerando que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da referida lei. 3. Alegação de violação dos arts. 100, § 2º, da Constituição Federal e art. 102, § 2º, do ADCT. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por demandar reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional local. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação da legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional local e a reavaliação fática-probatória. 7. Tal procedimento é inviável em recurso extraordinário, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de provas e a análise de direito local. 8. A ofensa à Constituição, se existente, é reflexa e insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário. 9. Citações jurisprudenciais foram utilizadas para reforçar o entendimento de inadmissibilidade do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: O recurso extraordinário é inadmissível quando a análise da controvérsia demandar reexame de provas ou interpretação da legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 102, III, “a”, da CF; art. 100, § 2º, da CF; art. 102, § 2º, do ADCT; art. 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF. Jurisprudência relevante citada: ARE 1481559 AgR; RE 1329957 ED; ARE 1449357 AgR; ARE 1490010 AgR” (ARE nº 1.489.523/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 24/4/25).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.312.515/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/21).



    Anote-se, por fim, que não foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente com o escopo de sanar eventual omissão no acórdão atacado.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente